Tribunal: TJES
Processo: 5002294-70.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002294-70.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON LUIZ DE OLIVEIRA PINTO NETO e outros
RECORRIDO: ANAPSS EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5002294-70.2021.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
WILSON LUIZ DE OLIVEIRA PINTO NETO, EDUARDA BARBOSA ROCHA

RECORRIDO:
ANAPSS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ISENÇÃO DE JUROS DE OBRA. ERRO DE OFERTA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).

A controvérsia versa sobre aquisição de um apartamento, em que teria sido ofertada a isenção da taxa de juros de obra pelo período de seis meses. Apesar da promessa de isenção da referida taxa, afirmam os autores que, no mês seguinte após a compra do imóvel, os juros de obra foram debitados. Alegam, ainda, que tentaram resolver o conflito administrativamente, no entanto, sem êxito.
Nestes termos, pedem que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

(2).
A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, de modo que os autores interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la, para que a ré seja condenada ao pagamento de danos morais.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). Assim, co
nfirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem.

(4).

O dano moral não se encontra configurado na hipótese narrada nos autos, na medida em que se consubstancia como
mera falta contratual decorrente de erro na oferta
. Na
linha de precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). Sobre o ponto, destaca-se o trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
Compreendo que os autores tenham se frustrado pelo erro na oferta, mas se trata de aspecto natural e intrínseco às relações intersubjetivas, que, apesar de não desejados, são passíveis de ocorrer e não ensejam na configuração presumida do dano
”.

(5).
Constata-se, portanto, que os autores, a partir da falha contratual de erro na oferta, não demonstram qualquer situação de anormalidade a impactar seus direitos de personalidade. Além disso, a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar [ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo], os quais não são identificados no caso dos autos. Assim, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais. Acerto do ato sentencial.

(6).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos autores/recorrentes.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.